Tribunal: CARF
Processo: 18186.723310/2018-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.723310/2018-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.520 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
GERALDO ANISIO VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE IRRF. INDÍCIOS DE FRAUDE.
Nos casos de suspeitas de fraude e de inidoneidade do comprovante de
rendimentos, o imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na
declaração de rendimentos quando a retenção restar devidamente comprovada,
por meio de outros documentos, hábeis e idôneos, ou ainda por meio da
comprovação dos respectivos recolhimentos do imposto, cabendo ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Na ausência de comprovação idônea, mantem-se o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
ano-calendário de 2012, apurada em decorrência glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte
indevidamente compensado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (e-
fls. 270):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.723310/2018-78
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.723310/2018-78

O lançamento em questão decorreu de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste
Anual, em que foi constatada a seguinte infração à legislação tributária:
1- Compensação indevida de IRRF. Compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 7.493,47 correspondente aos rendimentos tributáveis
recebidos de Poliedros Contadores Ltda. Enquadramento legal: art. 12, V, Lei
9.250/95.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a autoridade fiscal relata que a glosa
foi motivada em razão de a fonte pagadora, Poliedro Contadores Ltda, ter sido
considerada inidônea. Esclarece, ainda, que, na apuração do saldo do imposto, foi
mantido parte do IRRF de forma a não haver crédito, uma vez tratar-se de ano-
calendário decaído.
Cientificado em 25/04/2018, o contribuinte apresenta, em 23/05/2018, a impugnação de
fls. 03/10, em que alega, em síntese, que:
1. de todo o enquadramento legal acima, tenho a documentação suporte dos meus
informes de rendimentos fornecidos pelas minhas fontes pagadoras e procedi
exatamente como o enunciado do enquadramento legal acima descrito;
2. pelo meu entendimento o valor dos meus rendimentos informados pelas minhas
fontes pagadoras através dos informes de rendimentos são totalmente idôneos, sendo a
exceção a minha utilização e compensação de imposto de renda retido na fonte, ser e ter
a consideração de indevida fonte pagadora inidônea;
3. anexo os meus informes de rendimentos fornecidos pelas minhas fontes pagadoras e
o percebimento de meus rendimentos mensais comprovados através do cnis - cadastro
nacional de informações sociais — extrato previdenciário do INSS Instituto Nacional do
Seguro Social (anexado) em que informa as minhas relações previdenciárias, os
rendimentos percebidos da empresa Poliedro Contadores SC LTDA., na pagina 10/14 a
partir de 12/2008 até a data de 11/2011, e na pagina 11/14 a partir de 12/2011 até a data
de 11/2013;
4. para a revisão efetuada pela receita federal do Brasil, não me foi solicitado um único
documento de comprovação de meu vinculo com a empresa fonte pagadora e nem os
meus informes de rendimentos, portanto estou anexando a minha defesa os meus
valores percebidos junto a empresa poliedro e recebidos nas datas da disponibilização
financeira dos recursos de meus serviços;
5. não me foi solicitado nenhum tipo de comprovação de meus rendimentos percebidos
e recebidos, e estou anexando os meus informes de rendimentos, sendo o meu pedido
final o cancelamento do credito tributário acima demonstrado e o creditamento de
minhas restituições declaradas nos anos calendários de 2012 a 2015.
O Colegiado da 16a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo (DRJ/SPO), por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A decisão
restou assim ementada (fl. 82):
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
DIRF INIDÔNEA.
Restando demonstrada, por meio de fiscalização específica e processo próprio, a
inconfiabilidade da DIRF como meio de prova do recebimento dos rendimentos e da
retenção do imposto de renda, deve ser mantida a glosa da compensação do imposto e
retirado da base de cálculo o rendimento correspondente.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 9/10/2018 (e-fls. 279) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 7/11/2018 (e-fls. 282 e ss), por meio
do qual alega que, por meio do Sr. Humberto Alves de Oliveira, é informado que as DIRF foram
apresentadas no prazo normal; que foram apresentados PER/DCOM, 2 (dois) deles
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.723310/2018-78

homologados; consultas no site da RFB apontam pendências, mas não nenhum ato fiscalizatório
que desabone as informações prestadas; que estão em andamento processos judicias, em fase de
oitiva, sem definição do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A lide gira em torno de glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
indevidamente compensado na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2012.
O contribuinte declarou ter recebido no exercício de 2013 o valor de R$ 30.000,00
da fonte pagadora PELIEDRO CONTADORES LTDA., tendo informado em Declaração de
Ajuste Anual o rendimento e o imposto retido no valor de R$ 7.493,47.
Todavia, conforme apontou o julgador de piso, em razão de "suspeita de fraude"
da empresa Poliedro Contábeis Ltda, as restituições apuradas nas DIRPF dos anos-calendário
2010 a 2015 foram bloqueadas, pois
Segundo Informação Fiscal de fls.63/78, contendo a conclusão do trabalho de auditoria,
apurou-se que a Poliedro Contadores, por meio da entrega de DIRF e DCTF com
débitos de IRRF declarados, mas indevidamente compensados por PERDCOMP,
engendrou mecanismos em tese fraudulentos para possibilitar restituição de imposto de
renda nas declarações de ajuste de vários beneficiários pessoas físicas.
Verificou-se com base nos casos examinados por essa auditoria que a empresa, com o
objetivo de criar ficticiamente direito creditório nas DIRPF, adotou para cada um desses
supostos beneficiários procedimento semelhante, que consistia basicamente no seguinte:
1- elaboração de contrato de prestação de serviços, prevendo pagamentos fixos e
variáveis;
2- entrega de DIRF informando pagamento de rendimentos tributáveis às pessoas
físicas com retenção de imposto de renda na fonte;
3- entrega de DCTF declarando o débito de IRRF e informando a extinção do crédito
por compensação;
4- entrega de PERD/COMP declarando a compensação do débito de IRRF com saldo
negativo de IRPJ não confirmado;
Por fim, aos supostos beneficiários dos rendimentos eram entregues os Comprovantes
de Rendimentos e de Retenção na Fonte para subsidiar a DIRPF que apurava imposto
de renda a restituir.
Em depoimentos colhidos pela fiscalização, alguns desses supostos beneficiários
pessoas físicas confessaram não ter prestado os serviços constantes no contrato e de não
ter recebido qualquer salário da Poliedro Contadores. Confessaram, ainda, que, tão logo
foi recebida a restituição do imposto de renda, fizeram o repasse dos valores aos
responsáveis da empresa, restando em seu poder apenas parte do crédito restituído.
Em seguida transcreve o julgador de piso trechos de depoimentos de vários outros
intimados que confessaram a prática da empresa que os contratava fictamente, elaborava DIRF e
os orientava a elaborar a DAA a fim de receber a restituição e em seguida transferir o valor
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.723310/2018-78

recebido (ou parte dele) para uma conta bancária indicada. Destaca ainda que aqueles que
informaram ter trabalhado na empresa e recebido dela remuneração eram parentes dos
responsáveis pela empresa, e não lograram descrever satisfatoriamente o trabalho realizado na
referida empresa. Prossegue aquele julgador informando que
Conseguiu, ainda, a fiscalização identificar no extrato bancário de uma das depoentes o
crédito da restituição do imposto de renda no valor de R$ 9.778,78, referente a
DIRPF/2011 e, quatro dias depois, um TED, no valor de R$ 9.278,78, tendo com
beneficiário um dos responsáveis pela Poliedro Contadores.
Assim, é de se concluir que, com base nessa investigação realizada pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto, resta suficientemente claro que a Poliedro
Contadores e beneficiários pessoas físicas utilizavam de meios fraudulentos para forjar
indevidas restituições de imposto de renda, conforme conclusão abaixo:
14. Face ao acima exposto, está devidamente comprovado que essas restituições de
Imposto de Renda são indevidas, pois são frutos de uma alquimia que envolve a
elaboração de DIRF, DCTF com débitos do IRPF declarados e indevidamente
compensados com PERDCOMP informando suposto saldo negativo do IRPJ para
amortizar tais débitos.
Conforme informado nos autos, os documentos apresentados foram
desqualificados pela Receita Federal no processo 15956.000096/2001-55.
No caso concreto, registro inicialmente que as informações trazidas em recurso
não tem o condão de alterar o lançamento, eis que se tratam de meras informações, até porque o
Sr. Humberto Alves de Oliveira é sócio administrador da fonte pagadora Poliedro Contadores
Ltda. Ainda por concordar com as conclusões trazidas pelo julgador de piso, transcrevo-as,
adotando-as como minhas razões de decidir:
No caso vertente, o contribuinte apresenta as mesmas alegações e os mesmos
documentos que os depoentes ouvidos pela DRF Ribeirão Preto, sem juntar nenhum
outra prova complementar do efetivo recebimento dos pagamentos pelos serviços
supostamente prestados à Poliedro.
Embora o documento hábil a comprovar a retenção do imposto de renda retido na fonte
conforme definido pela legislação de regência seja o Comprovante de Rendimentos e de
Retenção na Fonte, no caso em questão, a vista de todos os elementos coletados na
apuração de inidoneidade da Poliedro Contadores, é imprescindível a apresentação de
documentos complementares para demonstrar a efetiva prestação do serviço e o
recebimento dos honorários correspondentes.
Uma vez apurado em procedimento fiscal específico que outros contribuintes valeram-
se das mesmas alegações acerca da prestação de serviços, do recebimento de
rendimentos e da retenção de imposto da mesma fonte pagadora (Poliedro Contadores)
para justificar restituição de imposto de renda retido inexistente, é necessária a
apresentação de provas mais robustas além do comprovante emitido pela fonte
pagadora.
Não logrando comprovar a retenção em tela da forma como o caso em exame exige,
incabível a compensação do imposto de renda retido e, portanto, a restituição pleiteada.
As folhas impressas do CNIS não servem a esse propósito.
Entretanto, é de se acrescentar que, como os elementos de prova coletados pela
autoridade fiscal convergem para inidoneidade de todas as informações contidas na
DIRF, tanto da retenção do imposto como dos rendimentos pagos, necessário também
excluir da base de cálculo os rendimentos correspondentes.
A DIRF não pode ser considerada parcialmente idônea de forma a servir como prova
apenas dos rendimentos pagos. Se a DIRF não é idônea para comprovar a retenção,
também não o é para comprovar o pagamento dos rendimentos. Ainda mais quando
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.723310/2018-78

existirem evidências fartas, como suficientemente tratado, da integral imprestabilidade
da DIRF como documento de prova.
Assim, deve ser mantida a glosa do IRRF, mas também deve ser retirada da base de
cálculo o rendimento correspondente, pelo mesmo fundamento.
Em regra o dever de comprovar a retenção na fonte é da fonte pagadora, porém no
caso vertente, em que se apurou provas verdadeiras de fraude, caberia ao recorrente trazer
elementos aos autos que comprovassem que efetivamente prestou o serviço, ou ainda que
recebeu por ele (poderia ter apresentado extratos bancários comprovando o recebimento, por
exemplo), porém se limitou a alegar que a retenção existiu, sem apresentar provas inequívocas
de sua alegação, devendo assim ser mantida a glosa.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 328
DF CARF MF
Original